Tribunal: TJMT
Processo: 0004773-90.2013.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004773-90.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONOW & ANTONOW LTDA - CNPJ: 05.080.594/0001-01 (APELADO), Cleudete de Oliveira Antonow (APELADO), MILTON ANTONOW - CPF: 577.620.749-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CLEUDETE DE OLIVEIRA ANTONOW (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
—
CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 75497111) proferida em
embargos à execução fiscal
.

Assegura que “
foi requerida
[...]
a citação por meio de oficial de justiça, a qual não obteve êxito
, [...],
ou seja, os executados não informaram às repartições públicas a mudança encontrando-se ‘em lugar incerto e não sabido’
.”.

Assevera que “
os devedores não foram localizados nos endereços informados no título executivo e no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso, o que ensejou a necessidade de ser realizada a citação por edital, principalmente para interromper a prescrição
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 75496202).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso dos autos, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça efetivada nos autos à fl. 16 da Ação de Execução Fiscal, realizou-se no domicílio fiscal da empresa, quando, então, satisfeito o requisito para citação por edital.

Relava notar ainda, que conforme documento anexo a Executada Antonow & Antonow Ltda se encontra baixada.

[...]

Desta forma, deve ser mantida a citação por edital da Executada Antonow & Antonow Ltda.

[...]

No tocante aos Executados Cleudete de Oliveira Antonow e Milton Antonow, pessoa física, verifica-se que somente fora tentada a citação por oficial de justiça, a qual apresentou resultado infrutífero.

No que concerne a tese exposta nos Embargos à Execução Fiscal, em que pese à previsão de maneira expressa da possibilidade de citação por edital, a mesma só deve ocorrer quando esgotados todos os meios de localização da parte Executada, como medida de assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme previsão expressa na Constituição Federal, nos termos do art. 5°, inciso LV.

[...]

Denota-se que não foram esgotados os meios para localização dos referidos Executados, de modo que não deve ser admitida a citação por edital destes.

A análise do pleito não comporta maiores delongas, sendo a parcial procedência do feito, medida que se impõem.

Diante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na defesa dos interesses de Antonow & Antonow Ltda – ME, Cleudete de Oliveira Antonow e Milton Antonow em desfavor do Estado Mato Grosso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de: manter a citação por edital da Executada Antonow & Antonow Ltda; revogar a citação por edital dos Executados Cleudete de Oliveira Antonow e Milton Antonow.

Sem custas.

[...]

Translade-se cópia da presente sentença aos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1182-33.2007.811.0086 – Código n. 34860. [...] (Id. 75497111 – fls. 2/5).

Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que reconheceu a nulidade da citação por edital de Cleudete de Oliveira Antonow e Milton Antonow.

Prossigo.

Embargos à execução fiscal de crédito não tributário,
no montante de R$ 2.294,22: dois mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
(certidão de dívida ativa no 000540/07-A, Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 1001090-86.2018.8.11.0010, Primeira Instância, Id. 53852033 – fls. 71), com a finalidade de que seja reconhecida a nulidade de citação por edital.

A execução fiscal foi protocolada no dia 21 de junho de 2007, a indicar como domicílio dos executados:
Rua das Castanheiras, no 403-W, Bairro Centro, Município Nova Mutum, CEP 78.450-000
; e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 26 de junho do mesmo ano (Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 1001090-86.2018.8.11.0010, Primeira Instância, Id. 53852033 – fls. 69 e 79).

Em decorrência, expediu-se
mandado de citação
no endereço declinado no inicial da execução fiscal, porém, na data de 8 de junho de 2008, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação dos executados pelo seguinte motivo:

[...] Certificou, eu, Oficial de Justiça, lotado neste Juízo e Comarca, sob matricula de no 7.132, ao final nominado e assinado que, em cumprimento ao respeitável mandado de ‘Execução Fiscal/Citação e demais atos’, de ordem do MMo Juiz de Direito titular da 1a (primeira) Vara deste Comarca, Dr. Gabriel da Silveira Matos, extraído dos autos sob o no 2007/048, da ação de execução fiscal, em que é exequente, a Fazenda Pública Estadual, e executados, a empresa
Antonow & Antonow Ltda, Cleudete de Oliveira Antonow e Milton Antonow; em diligência dirigi-me à Rua das Castanheiras – Centro, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, sendo aí, nesta data (08/06/2009), às 11h17, após as formalidades legais,
deixei de proceder à citação dos ora executados em questão, em virtude de não os localizá-los, visto que o endereço dos mesmos informados no presente é inexistente, ou seja, na mencionada Rua inexiste o número de residência 403W
, sendo os números existentes mais próximos destes os números 393W e 413W. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 1001090-86.2018.8.11.0010, Primeira Instância, Id. 53852033 – fls. 97). [sem negrito no original]

A Fazenda Pública, na data de 17 de julho de 2012, requereu a citação por edital. Deferiu-se o pedido em 10 de julho de 2013 (
Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 1001090-86.2018.8.11.0010, Primeira Instância, Id. 53852033 – fls. 111/113 e 121/123).

Transcorrido o prazo de edital de citação (Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 1001090-86.2018.8.11.0010, Primeira Instância, Id. 53852033 – fls. 133), procedeu-se a nomeação de curador especial, no caso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Consoante está na certidão do oficial de justiça (
Processo Judicial Eletrônico –
execução fiscal
no 1001090-86.2018.8.11.0010, Primeira Instância, Id. 53852033 – fls. 97), a citação pessoal dos executados não foi efetivada por culpa da Fazenda Pública, visto que esta indicou
endereço inexistente
na inicial da execução fiscal.

A impossibilidade da realização de citação pessoal no
endereço inexistente
indicado na petição inicial, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação no endereço correto do domicílio das partes que figuram no polo passivo da execução fiscal. Esta importaria no esgotamento das diligências para localização dos devedores, não aquela.

Assim, competia ao apelado adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar os devedores, para que pudesse autorizar a citação por edital.

[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
priori
, revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço ‘insuficiente’ e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização
.

2.
Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram
.

3. Inexistente o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008218-56.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 18 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

E como não o fez, é de rigor a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021